Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECRETO ABSOLUTÓRIO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO E COERENTE. PROVA NÃO REPETÍVEL. LEITURA DA DENÚNCIA. INDUZIMENTO DA TESTEMUNHA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada parcialmente a sentença de origem.
2. Prova não repetível é aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada, em virtude do desaparecimento, destruição ou mesmo perecimento da fonte probatória. A apreciação de prova não repetível não viola o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a mera leitura da denúncia não gera induzimento da testemunha e, portanto, não há nulidade a ser reconhecida.
4. O registro presente na FAP do acusado deve ser usado como maus antecedentes, haja vista que os fatos são anteriores aos discutidos na persecução penal, mas o trânsito em julgado somente ocorreu posteriormente.
5. Quando o crime foi praticado em desfavor de madrasta e na presença de menor, correta a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente.
6. A incidência da agravante da violência de gênero no crime elencado no art. 129, § 9o, do Código Penal não constitui bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Correta a fixação de regime semiaberto, quando a pena é inferior a 04 anos, mas foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.